Tribunal: TJES
Processo: 5003718-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: 41.056.368 ADRIANO HUMBERTO MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA POR MENSAGENS, FOTOGRAFIAS E NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. LEGALIDADE E ADITIVO CONTRATUAL NÃO OBSTAM O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 12.300,00 ao recorrido, microempreendedor individual, referente a serviços extras realizados em instituição de ensino, cuja contraprestação foi recusada pela Administração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a Administração Pública deve pagar pelos serviços comprovadamente prestados, mesmo sem aditivo contratual formal, e se a condenação baseada na vedação ao enriquecimento sem causa deve ser mantida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O conjunto probatório, composto por mensagens entre o recorrido e representante da Administração, fotografias do “antes e depois” da obra e nota fiscal emitida, demonstra de forma coerente a efetiva prestação dos serviços e o benefício auferido pela Administração.
04. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo particular, independentemente de culpa.
05. O princípio que veda o enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie de serviços prestados sem contraprestação, ainda que a formalização contratual não tenha sido integral.
06. A jurisprudência consolidada confirma que a ausência de aditivo contratual ou falhas formais não afastam a obrigação de pagamento quando comprovada a prestação de serviços efetivamente usufruídos pelo ente público.
07. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todo o acervo probatório e fundamentou a condenação de forma coerente, não havendo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública deve remunerar o particular pelos serviços efetivamente prestados, ainda que não formalizados por aditivo contratual.
2. O não pagamento caracteriza enriquecimento sem causa, afrontando a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 63; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5003718-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: ADRIANO HUMBERTO MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA POR MENSAGENS, FOTOGRAFIAS E NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. LEGALIDADE E ADITIVO CONTRATUAL NÃO OBSTAM O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 12.300,00 ao recorrido, microempreendedor individual, referente a serviços extras realizados em instituição de ensino, cuja contraprestação foi recusada pela Administração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a Administração Pública deve pagar pelos serviços comprovadamente prestados, mesmo sem aditivo contratual formal, e se a condenação baseada na vedação ao enriquecimento sem causa deve ser mantida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O conjunto probatório, composto por mensagens entre o recorrido e representante da Administração, fotografias do “antes e depois” da obra e nota fiscal emitida, demonstra de forma coerente a efetiva prestação dos serviços e o benefício auferido pela Administração.
04. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo particular, independentemente de culpa.
05. O princípio que veda o enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie de serviços prestados sem contraprestação, ainda que a formalização contratual não tenha sido integral.
06. A jurisprudência consolidada confirma que a ausência de aditivo contratual ou falhas formais não afastam a obrigação de pagamento quando comprovada a prestação de serviços efetivamente usufruídos pelo ente público.
07. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todo o acervo probatório e fundamentou a condenação de forma coerente, não havendo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública deve remunerar o particular pelos serviços efetivamente prestados, ainda que não formalizados por aditivo contratual.
2. O não pagamento caracteriza enriquecimento sem causa, afrontando a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 63; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de danos materiais e morais proposta pelo recorrido, Adriano Humberto Martins, microempreendedor individual que atua no ramo de serviços elétricos e obras, em face do Município de Vitória.

O recorrido alegou ter sido contratado pelo Município para realizar obras de reforma e manutenção na EMEF Castelo Branco. Afirmou que, além dos serviços inicialmente contratados e pagos, executou outros serviços considerados extras e essenciais para a conclusão da obra, totalizando um montante de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), cujo pagamento foi recusado pela diretora da escola. Diante disso, buscou o ressarcimento por esses danos materiais, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14303290) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, para:

a) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 12.3000,00 (doze mil e trezentos reais)
comprovadamente sofridos pelo autor, com incidência tão somente da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios;

b) NÃO ACOLHER
o pedido de compensação a título de danos morais.

Declaro extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Inconformado com a parte da sentença que o condenou ao pagamento dos danos materiais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso Inominado (Id 14303291). Em síntese, sustentou as seguintes teses: inexistência de enriquecimento ilícito e regularidade dos pagamentos municipais; ausência de prova robusta dos serviços prestados e da validade da nota fiscal; necessidade de observância aos princípios da legalidade e da estrita vinculação ao edital/contrato; e necessidade de reanálise das provas à luz do contraditório e da ampla defesa.

O recorrido não foi localizado para ser intimado a apresentar contrarrazões ao recurso, conforme as certidões de mandado não entregue (Ids 14303294 e 14303295), nas quais se atestou que o requerente havia se mudado para local incerto e não conhecido e não atendia às ligações telefônicas.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia central do recurso reside na responsabilidade do Município de Vitória pelo pagamento de serviços extras prestados pelo recorrido, sem a formalização contratual estrita, bem como na manutenção da condenação imposta em primeiro grau, fundamentada na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Município recorrente busca reverter a condenação, alegando inexistência de enriquecimento ilícito e regularidade dos pagamentos. Para tanto, argumenta que as discussões internas sobre os serviços, metragem e custos adicionais, detalhadas em reuniões e relatórios, afastariam a caracterização do enriquecimento indevido.

Entretanto, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nessa perspectiva, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano experimentado pelo particular, independentemente da análise de culpa.

Embora a Administração Pública deva atuar dentro da legalidade e vinculada ao contrato ou ao edital de licitação, não é admissível que tais exigências formais sirvam de justificativa para permitir o enriquecimento ilícito do ente público às custas de particular que efetivamente prestou serviços ou forneceu bens. O princípio que veda o enriquecimento sem causa tem aplicação direta no direito administrativo, pois a obtenção de vantagem material sem a devida contraprestação afronta não só a boa-fé objetiva, mas também a moralidade administrativa.

No caso concreto, a sentença de origem baseou-se em provas consistentes da prestação dos serviços, entre elas conversas registradas por mensagens (Id 14302625), fotografias (Id 14302626) e nota fiscal (Id 14302627). As conversas entre o recorrido e a representante da Administração (“Silvia Seme”) evidenciam tratativas contínuas, inclusive com solicitação de nota fiscal e menção expressa ao orçamento dos serviços adicionais. As fotografias, por sua vez, revelam modificações visíveis realizadas na EMEF Castelo Branco, confirmando que houve execução de serviços que resultaram em benefício concreto para a instituição.

A própria contestação do Município (Id 14302630) reconhece que o autor prestou serviços na escola, ainda que tente relativizar essa admissão ao levantar questões sobre qualidade, alterações e custos. Essa confissão, no entanto, confirma o ponto central: houve prestação de serviços.

Os relatórios e atas internas (Ids 14302631 e 14302632), embora mencionem divergências de metragem e execução, não têm força para afastar de forma inequívoca a prova já produzida. Por serem documentos unilaterais, não constituem contraprova capaz de descaracterizar os serviços efetivamente prestados. A mera existência de discussões internas não autoriza a Administração a se beneficiar de trabalhos executados sem efetuar o devido pagamento.

O Município insiste em apontar fragilidade na nota fiscal apresentada. Todavia, no âmbito dos Juizados Especiais, a prova deve ser apreciada com maior flexibilidade, em consonância com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nesse contexto, o conjunto formado por mensagens, fotografias e nota fiscal compõe um arcabouço suficiente e coerente para confirmar a versão do recorrido.

A nota fiscal (Id 14302627), no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), apesar de unilateral, reforça a pretensão do particular, sobretudo porque não foi apresentada contraprova técnica capaz de afastar sua validade. O juízo de primeiro grau, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, considerou já estarem presentes elementos probatórios suficientes, o que se insere no âmbito de sua discricionariedade processual.

Quanto à aplicação da Lei nº 8.666/93, é certo que a norma exige a comprovação formal da execução do objeto para fins de pagamento. Contudo, a jurisprudência tem relativizado essa exigência em hipóteses em que a Administração efetivamente se beneficiou de serviços prestados de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito. O rigor legal das licitações visa resguardar a moralidade, a impessoalidade e a economicidade, mas não pode ser manipulado para legitimar o locupletamento da Administração em detrimento do particular.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço . 2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
3. Nos termos do art . 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 4. Recurso não provido . Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001714-77.2017.8 .11.0014, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA . FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 345, II, DO CPC . CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA ADOÇÃO DAS FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO . DÉBITO DEVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS AOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº ́S 7, 12, 16 E 21 DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A Fazenda Pública está sujeita aos prazos processuais estabelecidos, e a não apresentação de contestação tempestiva acarreta a preclusão e a limitação da defesa aos aspectos de direito, conforme o art. 345, II, do CPC. Ainda que os efeitos da revelia não impliquem presunção de veracidade automática, é vedada a produção de provas após a preclusão . 2.
A ausência de notas de empenho não obsta o pagamento dos serviços efetivamente prestados. Cabe à Administração Pública adotar o procedimento correto para a quitação de suas dívidas, não podendo se beneficiar de sua própria omissão ou irregularidade administrativa.
3 .
A jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que a Administração Pública não pode alegar a falta de formalidades contábeis como defesa para evitar o pagamento de serviços prestados, devendo responder pela quitação das dívidas comprovadas.
4. Os consectários legais devem ser aplicados nos termos dos Enunciados Administrativos nº ́s 7, 12, 16 e 21 deste Tribunal. 5 . Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com adequação dos consectários legais. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Caruaru, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora 09 (TJ-PE - Apelação Cível: 00007496720148170910, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICÍPIO - INADIMPLEMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS - INCONTROVERSO - PREVALÊNCIA DO DÉBITO - LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
- SENTENÇA CONFIRMADA.
Não pode a Administração Pública deixar de honrar seus compromissos por serviços que efetivamente lhe foram prestados. Entendimento contrário implicaria em locupletamento sem justa causa da Administração, além de violar o princípio da moralidade administrativa, o que se afigura inadmissível.
Não é ilidida a pretensão de cobrança pela simples alegação da ausência de empenho da dívida, já que nosso ordenamento jurídico rechaça o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento do particular, e que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços . (TJ-MG - AC: 10000220510465001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022) [destaquei]

O argumento do Município de que a ausência de aditivo contratual inviabilizaria a condenação não prospera. A própria documentação interna da Administração evidencia que houve discussões e avaliações acerca da execução, o que confirma a prestação dos serviços. A boa-fé objetiva impõe à Administração o dever de reconhecer a contraprestação quando dela usufruiu, ainda que de forma irregularmente contratada.

Por fim, a alegação de necessidade de reanálise das provas não encontra amparo. O magistrado de primeiro grau examinou o acervo documental e as alegações das partes, tendo concluído, de maneira fundamentada, que havia elementos suficientes para a condenação. O julgamento antecipado, nessa circunstância, não configura cerceamento de defesa, mas aplicação correta do art. 355, I, do CPC.

Diante do exposto, conclui-se que as razões recursais apresentadas pelo Município de Vitória não são capazes de desconstituir os fundamentos da sentença. O conjunto probatório comprova a efetiva prestação dos serviços e o benefício auferido pela Administração Pública, o que impõe o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)